Tribunal: TJDFT
Processo: 0008434-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008434-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID. 77150942, o exequente requereu o cancelamento do Precatório expedido em favor de ANA MARIA DE JESUS SACRAMENTO, haja vista a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal se manifestou no ID. 77882156. Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID. 12079883-fl. 26/35). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por ANA MARIA DE JESUS SACRAMENTO (ID. 77150942) Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório expedido em favor de ANA MARIA DE JESUS SACRAMENTO, no valor de R$ 61.705,18 (PCT n. 0732084-07.2024.8.07.0000 – ID. 62438430). Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de ANA MARIA DE JESUS SACRAMENTO, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID. 58218117). Brasília, 17 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR